Tribunal: TJMT
Processo: 1012205-22.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012205-22.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL AZEVEDO VOLLMER - CPF: 030.691.081-05 (RECORRENTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PIX NO CRÉDITO. DUPLICIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR ERRO SISTÊMICO. FORTUITO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança duplicada de operação "PIX no Crédito". A falha sistêmica gerou uma segunda obrigação de empréstimo não utilizada pelo consumidor, resultando em cobranças parceladas indevidas e bloqueio de valores em conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a cobrança de encargos decorrentes de uma segunda operação de crédito, gerada por falha sistêmica e não utilizada pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço; (
ii
) definir se o pagamento dessas parcelas configura indébito passível de restituição em dobro; e (
iii
) se a situação gera dano moral indenizável, especialmente por se tratar de consumidor em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sequência de múltiplos créditos e estorno em um curto intervalo de tempo, registrada no extrato bancário, evidencia a ocorrência de erro sistêmico. Essa anomalia configura fortuito interno e caracteriza a falha na prestação do serviço, conforme a Súmula 479 do STJ, independentemente da autenticação da transação inicial pelo consumidor. A ilicitude se confirma pela cobrança de parcelas de um segundo contrato de mútuo, que o banco não comprovou ter sido legitimamente celebrado.

4. A cobrança de parcelas de um empréstimo gerado por erro e não utilizado pelo consumidor constitui cobrança indevida. A insistência do banco na cobrança, mesmo diante da evidente falha, afasta a hipótese de engano justificável e configura conduta contrária à boa-fé
objetiva,
autorizando
a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A falha na prestação do serviço, ao gerar uma dívida inexistente e acarretar a indisponibilidade de recursos financeiros de um consumidor em comprovada situação de vulnerabilidade (beneficiário de BPC), extrapola a esfera do simples contratempo. O abalo à segurança e à tranquilidade financeira do recorrido configura dano moral indenizável, cujo valor
arbitrado em
R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por falha em seu sistema que resulta na contratação duplicada de operação "PIX no Crédito", configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ, independentemente da autenticação da transação inicial pelo consumidor. 2. O pagamento de parcelas referentes a um contrato de empréstimo gerado por erro sistêmico, e não efetivamente utilizado pelo consumidor, constitui cobrança indevida e contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro. 3. A cobrança indevida de dívida inexistente, que causa indisponibilidade financeira a consumidor em situação de vulnerabilidade, ultrapassa a esfera de um simples contratempo e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14, 22 e 42; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012205-22.2025.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente
: Banco Inter S.A.

Recorrido
: Rafael Azevedo
Vollmer

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rafael Azevedo
Vollmer
ajuizou reclamação em face do Banco Inter S.A. Noticiou que: a) o banco incluiu indevidamente transação de R$ 104,87 em 6 parcelas em sua fatura de cartão de crédito; b) manteve bloqueados R$ 500,00 em seu saldo; c) não obteve solução administrativa apesar de diversos contatos. Requereu: a) cancelamento da cobrança indevida; b) restituição em dobro do valor cobrado; c) indenização por danos morais; d) liberação dos R$ 500,00 bloqueados.

O juízo singular concluiu que: a) houve cobrança em duplicidade comprovada pelos extratos bancários; b) o banco não comprovou a regularidade das transações; c) a simples alegação de autenticação por biometria e senha não afasta a responsabilidade objetiva; d) configura-se falha na prestação do serviço; e) o caso caracteriza fortuito interno, não externo; f) há dano moral presumido pela cobrança indevida. Ao final
,
proferiu
sentença
de procedência
e
: a)
reconheceu
a cobrança em duplicidade; b)
determinou
o cancelamento da cobrança das parcelas de R$ 104,87; c)
condenou
o réu à restituição em dobro de R$ 629,22 (3 parcelas já descontadas); d)
determinou
a liberação de R$ 500,00 bloqueados em 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00; e)
condenou
ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima pois não praticou ato ilícito; b) as transações ocorreram com autenticação de senha e biometria facial do autor; c) não houve falha na prestação de serviços; d) trata-se de fortuito externo; e) não se aplica a Súmula 479 do STJ; f) não há cobrança em duplicidade comprovada; g) o extrato demonstra ajustes regulares na conta; h) não cabe análise de perfil de consumo; i) houve culpa exclusiva ou concorrente do consumidor; j) não há dano material a ser restituído; k) não há dano moral configurado, tratando-se de mero aborrecimento; l) subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva; b) julgar improcedentes os pedidos; c) subsidiariamente, reduzir os valores de indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não procede a preliminar de ilegitimidade passiva; b) houve cobrança em duplicidade comprovada documentalmente; c) configura-se fortuito interno, não externo; d) não há culpa exclusiva ou concorrente do consumidor; e) a falha na prestação do serviço é evidente; f) é devida a restituição em dobro nos termos do CDC; g) o dano moral está configurado; h) o valor arbitrado é adequado; i) a sentença deve ser mantida integralmente.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

A parte recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o dano decorreu de fortuito externo, que rompe o nexo causal.

Entretanto, a petição inicial atribui a falha diretamente à instituição financeira, que teria processado cobranças
em duplicidade
. A análise da responsabilidade do banco por eventual defeito na prestação de seus serviços, incluindo a segurança de suas operações (Súmula 479/STJ), é matéria que se confunde com o próprio mérito da causa.

Portanto, em conformidade com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas com base nas alegações da exordial, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Esclarecimento dos lançamentos.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, é fundamental esclarecer a dinâmica dos fatos, cuja aparente complexidade decorre da natureza da operação "PIX no Crédito" e da falha sistêmica ocorrida. A correta interpretação do extrato bancário é o ponto central para o deslinde da causa.

A modalidade "PIX no Crédito" não é uma simples transferência, mas uma operação de crédito que se desdobra em dois atos distintos: primeiro, a instituição financeira concede um empréstimo de curto prazo ao cliente, creditando o respectivo valor em sua conta corrente; em seguida, o cliente utiliza esse montante para realizar a transferência PIX desejada. A dívida oriunda do empréstimo é posteriormente lançada na fatura do cartão de crédito para pagamento futuro, acrescida dos encargos.

No caso dos autos, o extrato bancário apresentado pelo próprio recorrente (ID/PJe2 347478940, p. 1) demonstra uma sequência de transações que evidencia a falha sistêmica. Em um curto intervalo, o sistema realizou múltiplos lançamentos, indicando que, ao tentar processar uma única solicitação de R$ 500,00, gerou mais de um contrato de empréstimo.

A defesa do banco se apega ao fato de que houve um estorno (
EST CRED DIGITAL PIX
), tentando argumentar que o erro foi corrigido. No entanto, este argumento é falho, pois o estorno na conta corrente não se confunde com o cancelamento do contrato de mútuo no sistema de faturamento do cartão de crédito.

A prova cabal da ilicitude e do prejuízo sofrido pelo consumidor é a cobrança das parcelas de R$ 104,87. Essa cobrança recorrente só se justifica pela existência de uma segunda dívida ativa no sistema do banco. Se o estorno tivesse sido plenamente eficaz, cancelando a obrigação duplicada, essas parcelas não existiriam.

Portanto, a controvérsia não reside no envio duplicado do PIX — que de fato não ocorreu —, mas na
criação e cobrança de uma dívida duplicada
, originada por uma evidente falha operacional da instituição financeira.

Falha na prestação dos serviços bancários.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço, inclusive as instituições financeiras, têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Além de um serviço de qualidade e eficiência, deve proporcionar também segurança aos seus clientes, como preconizado pela Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

Conforme esclarecido no tópico anterior, a sequência de operações no extrato bancário do recorrido demonstra uma anomalia sistêmica, caracterizando o fortuito interno e, por consequência, a falha na prestação do serviço. O recorrente não apenas falhou ao gerar uma obrigação duplicada, mas também ao não corrigir plenamente o erro em seu sistema de faturamento, o que resultou na cobrança indevida.

O argumento de que as operações foram validadas pelo consumidor não afasta a responsabilidade do banco, pois a falha não está na autenticação da transação original, mas na sua duplicação sistêmica. Caberia à instituição financeira, detentora da tecnologia e dos registros, provar a regularidade da criação da segunda dívida e a legitimidade da cobrança parcelada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

Portanto, a conduta da instituição financeira é ilícita, pois a falha em seu sistema gerou uma cobrança duplicada e indevida em desfavor do consumidor.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

A tese do recorrente de que não houve pagamento duplicado é improcedente. O pagamento indevido que fundamenta a repetição do indébito não é a transferência PIX, mas o pagamento das parcelas de R$ 104,87 na fatura do cartão, referentes ao segundo empréstimo gerado por erro.

A sentença (ID/PJe2 347479350) corretamente identificou que a cobrança persistente, mesmo diante da evidente falha, viola a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável. Desse modo, a determinação de restituir em dobro as parcelas já debitadas é medida que se impõe.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A conduta ilícita do recorrente impôs ao consumidor uma situação que extrapola os aborrecimentos cotidianos. A criação de uma dívida inexistente e as cobranças mensais indevidas, somadas ao bloqueio de valores em sua conta, geraram uma indisponibilidade financeira que afeta a tranquilidade e a segurança de qualquer pessoa.

A situação é ainda mais
grave
ao se considerar a condição de hipossuficiência do consumidor, que, conforme documento de ID/PJe2 347478947, p. 5, é beneficiário do
BPC (
Benefício de Prestação Continuada
)
. Para quem depende de uma renda assistencial, qualquer cobrança indevida tem um impacto significativo, configurando o dano moral.

Assim, a falha na prestação do serviço, ao gerar insegurança e prejuízo financeiro a um consumidor vulnerável, justifica a reparação por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do
não provimento
do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
20% do valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026